Tribunal: TCU
Processo: 039.329/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 5a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 5a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Analucia Vieira da Cruz, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 5a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 260, § 1o, do art. 261 e do art. 262, §§ 1o e 2o do Regimento Interno: 9.1 julgar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Analucia Vieira da Cruz, negando-lhe registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula no 106; 9.3 determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que, nos prazos especificados, contados da data do conhecimento do acórdão: 9.3.1 no prazo de 30 (trinta) dias, promova o destaque de parcelas de "quintos" incorporadas por Analucia Vieira da Cruz com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE (Tema 395 de repercussão geral). 9.3.2 no prazo de 30 (trinta) dias, emita novos atos de aposentadoria de Analucia Vieira da Cruz, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.3.3 no prazo de 30 (trinta) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.4 no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.4 ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas; e 9.5 dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.